Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700784-32.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se suspenso, até o julgamento do Tema 1009, pelo STJ. Brasília/DF, 2 de julho de 2021 14:42:27. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator